Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSBILIDADE. DOENÇA E ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESCABIMENTO.

1. O artigo 40, §1o, da Constituição Federal estabelece os critérios para os cálculos dos proventos dos servidores Públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo que os servidores serão aposentados “por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei”.

2. O texto constitucional firma o entendimento de que, em regra, a aposentadoria por invalidez será concedida com proventos proporcionais, de modo que, em situações excepcionais, quais sejam, decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, o benefício será concedido com proventos integrais.

3. Existindo a efetiva incapacidade permanente do servidor efetivo para o serviço público, mas por causa desassociada das situações numeradas restritivamente na Constituição da República de 1988, subsiste o direito à aposentadoria por invalidez, porém, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, em atenção à necessidade de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário próprio.

4. Em sendo constatado na perícia judicial que a patologia que acomete a recorrente não se encontra no rol descrito no § 5o do art. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, bem como não verificado o nexo de causalidade entre a doença e as atividades profissionais por ela desempenhadas, não há falar em revisão ou modificação da aposentadoria por incapacidade permanente com percepção de proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais.

5. Esta Colenda Turma Cível já firmou compreensão no sentido de que se revela “indevida a concessão da isenção fiscal requerida, segundo inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, vez que não restou demonstrado nos autos que a enfermidade sofrida pela autora se enquadra nas hipóteses legais, nem configura distúrbio grave e extenso que afete sua mobilidade” (Acórdão 1337829, 07019172620198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Partes: NATHALIE DE FREITAS RODRIGUES versus DISTRITO FEDERAL).

6. Apelação conhecida e não provida.